Tribunal: TJBA
Processo: 8036315-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036315-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

AGRAVADO: SANDRA REGINA TAVARES DE SOUSA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA EM RAZÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE DO SEGURADO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL MÉDICA. CONTROVÉRSIA RESTRITA À CIÊNCIA DO SEGURADO SOBRE A ENFERMIDADE. QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO. MEIO DE PROVA INADEQUADO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL MÉDICA.
AGRAVO NÃO PROVIDO
.

1. Cingindo-se a controvérsia fática à ciência, pelo falecido segurado, de que possuía doença pré-existente ao tempo da estipulação do seguro, não há motivo para realização de perícia médica pois o perito da medicina não será capaz de, examinando a documentação médica do falecido segurado, concluir se ele sabia ou não da doença ao tempo da contratação do seguro.

Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento
8036315-02.2025.8.05.0000
, em que é agravante o
ITAU SEGUROS S/A
e em que são agravadas
SANDRA REGINA TAVARES DE SOUSA SANTOS
e
VICTORIA GABRIELA TAVARES DE SOUSA SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça